Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743453-66.2022.8.07.0000 Agravante(s) Yago Victor Hernandes de Souza Agravado(s) Hugo Sousa Gomes Nunes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yago Victor Hernandes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em face de Hugo Sousa Gomes Nunes (processo n. 0704083-30.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para transferência de todos os débitos incidentes sobre o bem (IPVA, licenciamento, multas), desde 29/08/2018, para o nome do requerido. A decisão agravada tem o seguinte teor na parte de interesse: Indefiro o pedido de expedição de ofício. Isso porque este Juízo não detém competência para determinar a alteração do sujeito passivo de obrigação tributária, pedido que deve ser formulado perante o Juízo Fazendário, em bojo de processo do qual participe o Distrito Federal Em razões recursais (Id 42444883), o agravante explica se tratar de cumprimento de sentença proveniente de ação em que houve condenação do agravado à transferência de uma motocicleta para seu nome e pagamento dos tributos e multa vinculados ao bem, já tendo havido a transferência do veículo, estando pendente a execução dos débitos a serem ressarcidos ao agravante. Aduz que, esgotadas as diligências para recebimento do débito, requereu fosse expedido ofício ao DETRAN/DF para providenciar a transferência para o agravado também das obrigações relativas às multas, IPVA e licenciamento do veículo. Alega ser possível a transferência das dívidas decorrentes da propriedade do veículo para o nome do agravado, com a conversão da execução em obrigação de fazer, porque os “tributos e todos os valores cobrados têm natureza real, pois decorrem da propriedade do bem, e não pessoal, já que as condições inerentes ao contribuinte são irrelevantes para a incidência”. Sustenta que a providência solicitada tem como finalidade assegurar o resultado útil do processo, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil, configurando, o fundamento de incompetência para o indeferimento do pedido, ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Afirma não ser razoável que, após a transferência da propriedade do veículo, os débitos continuem vinculados ao antigo proprietário, devendo estes serem vinculados ao atual proprietário, com fulcro no artigo 124 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 1o da Resolução n 108 do CONTRAN. Aponta que o DETRAN/DF quando oficiado para realizar a transferência da propriedade do veículo prontamente atendeu à solicitação, não apresentando oposição, razão pela qual entende que a fundamentação acerca da necessidade de que o ente estatal tivesse participado do processo não se sustentaria. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal apontando residir o perigo de dano na situação de vulnerabilidade em que se encontra o agravante, “já que com a dívida em seu nome, corre riscos reais de ter seu nome protestado em Cartório, além de ser impedido de, até mesmo, renovar a sua Carteira de Habilitação, e outras situações”. Ao final, requer: a) O recebimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC, considerando a gratuidade de justiça deferida à agravante; b) Que, depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a respeitável decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício junto aos órgãos competentes para que sejam transferidos todos os débitos incidentes sobre o bem (IPVA, licenciamento, multas), desde 29/08/2018 para o nome do agravado. c) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a expedição de ofício a expedição de ofício junto aos órgãos competentes para que sejam transferidos todos os débitos incidentes sobre o bem (IPVA, licenciamento, multas), desde 29/08/2018 para o nome do agravado; Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 87074787 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sobre a probabilidade do direito, em cognição sumária, entendo, assim como exposto pelo julgador a quo, que as ações que visam modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista o interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. O art. 26, I, da Lei 11.697/2008, estabelece que compete ao juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. Assim, a transferência dos débitos decorrentes da propriedade do veículo é matéria afeta à competência absoluta do juízo da vara de fazenda pública, não podendo esta matéria ser suscitada em juízo cível. Registro que, por óbvio, medidas destinadas a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer concedida em sentença (art. 536 do CPC) devem ser direcionadas àqueles que participaram da lide, porquanto, de acordo com o art. 506 do CPC, a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. De consequência, inadmissível que os efeitos de sentença proferida em processo onde, como autor, figurou Yago Victor Hernandes de Souza, e, como réu, Hugo Sousa Gomes Nunes, possam agora atingir a quem não integrou a lide. Ora, não tendo atuado como sujeito processual, não pode a entidade distrital sofrer os efeitos de condenação a ela não imposta. Não pode o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência dos débitos administrativos e tributários. Confira-se, a esse respeito, julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrito na ementa do acórdão relatado pela Desembargadora Simone Lucindo, integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. OBRIGACAO DE TRANSFERIR VEICULO JUNTO AO DETRAN/DF. INERCIA DO EXECUTADO. ENVIO DE OFICIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENACAO FIDUCIARIA. INADIMPLENCIA. PREVIA BAIXA DO GRAVAME. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISAO MANTIDA.1.Via de regra, não pode ser imposta obrigação a terceiro estranho a lide, nesse caso, o DETRAN/DF, pelo cumprimento da obrigação do executado em promover a transferência do veículo junto aqueleorgao.2. Ainda que se cogite eventual hipótese de determinação da obrigação ao DETRAN, como medida excepcional, diante da inércia do executado, fato e que tal providência, nesse momento, se mostra impossível, diante da notícia de que paira sobre o veículo dívida referente a alienação fiduciária. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245016, 0704358-97.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág..: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destaco, ainda, precedentes deste c. Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio de terceiro não pode ser diretamente afetado por decisão judicial proferida em demanda alheia. II. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. III. À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de provimento jurisdicional que promova o resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado e desconstitua o crédito tributário em detrimento de terceiro. IV. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título judicial, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. V. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VI. Segurança concedida. (Acórdão 1117543, 07012416920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEICULO AUTOMOTOR. TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE. TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA. DECISAO CASSADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação da transferência da propriedade de veículo, a quitacao das dividas a ele vinculadas e da pontuacao negativa em nome da ex-proprietaria no Detran/DF. 2. A obrigacao de promover a transferencia do veiculo junto ao orgao de transito cabe ao adquirente, conforme disposicao inserta no art. 123, § 1o, do CTB. Tal exigencia se justifica pelo fato de o veiculo ser um bem movel, razao pela qual sua propriedade se transfere por meio da tradicao. 3. O magistrado deve atuar nos estreitos limites propostos pelas partes para nao incorrer em algum vicio de julgamento (citra, extra ou ultra petita) - art. 141 do CPC/2015. 4. A concessao de tutela de urgencia contra reu diverso do requerido pela parte autora extrapola os contornos objetivos da lide, devendo ser reconhecida a nulidade da decisao agravada. Ainda, nao sendo o Distrito Federal parte nos autos, tambem nao pode ser-lhe imposta a obrigacao de transferir debitos do veiculo para terceiro - mormente porque a relacaotributaria com o ente Publico em principio nao e afetada pelos negociosjuridicos privados que nao lhe tenham sido comunicados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1190049, 0705670-45.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Civel, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INTEGRAÇÃO À LIDE DO ENTE TRIBUTANTE. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COISA JULGADA. I - E necessário que o Distrito Federal integre a relação jurídico-processual para que a sentença tenha eficácia em relação a ele, porque terá o condão de afetar diretamente a sua esfera jurídica, na forma dos artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. (grifo nosso) II - O crédito tributário de IPVA pertinente a veículo que foi objeto de compra e venda, mas não foi transferido junto aos órgãos públicos competentes, não pode ser desconstituído, transferido ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão proferida em processo judicial do qual o ente tributante não participou. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1078829, 07135445220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CÍVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. VENDA DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E MULTAS DE TRÂNSITO. ANOTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTOS NA CARTEIRA DE MOTORISTA. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 4. O art. 26, I, da Lei 11.697/2008, estabelece que compete ao juiz da Vara de Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. 4.1. No caso, a transferência de pontos anotados em carteira de motorista, decorrentes de multas aplicadas ao veículo por força do exercício do poder de polícia do estado é matéria afeta a competência absoluta do juízo da vara de fazenda pública, sendo necessária a intervenção do Distrito Federal no feito. 4.2. Ao juízo cível falece competência para determinar ao DETRAN/DF, terceiro estranho à lide, a transferência dos pontos da CNH do autor para os réus. (grifo nosso) (Acórdão n.1080564, 20150310258328APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. VALIDADE. PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRADO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TRIBUTOS E MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE. (...) 7. Conquanto se reconheça a responsabilidade do réu pelo pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo, a partir da tradição do bem, não há como imputá-lo a obrigação de transferir os débitos incidentes sobre o automóvel para seu nome, diante da necessidade em cumprir providencias providências administrativas indispensáveis para alteração da titularidade do automóvel. Também não é possível a expedição de ofício ao Detran-DF para transferência dos débitos tributários, uma vez que o Ente Público não participou da presente ação. 8. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Nulidade contratual afastada. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. (Acórdão 1280872, 07034308120188070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. NÃO EFETIVADA. COMUNICAÇÃO DA VENDA. NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o, do artigo 123, do CTB. 2. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB e do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85. 3. A pretensão recursal aviada pelo recorrente, no sentido de oficiar os órgãos públicos, compelindo-os a promover a transferência de titularidade do automóvel para o nome do apelado, assim como as demais despesas incidentes sobre o bem a partir da tradição, extrapola os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, como a vistoria do veículo, inviabilizando a interferência judicial para tanto. 3.1. Não tendo o Ente público participado da relação processual, resta inviabilizada a expedição de ofício para transferência dos débitos tributários. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1250127, 07033621520198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não só. E de se ter em consideração a condição de irreversibilidade da medida postulada, pois, uma vez expedido ofício como solicitado e atendida a ordem pelo ente distrital, não poderá ser revertida. Ademais, importa destacar não ter o ente distrital competência para alteração do polo passivo de crédito tributário, a qual incumbe ao Distrito Federal. Assim, em análise perfunctória, não tem cabimento o pretendido chamamento ao Detran/DF para que proceda à transferência dos débitos provenientes da propriedade do veículo para o nome do agravado, dada a impossibilidade jurídica de submetê-lo a obrigação de fazer constituída em demanda da qual não participou como sujeito processual ou mesmo como terceiro interessado. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que com a dívida em seu nome, corre riscos reais de ter seu nome protestado em Cartório, além de ser impedido de, até mesmo, renovar a sua Carteira de Habilitação, e outras situações, visto que não demonstrada esta situação concretamente. A falta de demonstração da situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo evidencia se tratar, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não identifico, de tal forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora